Tribunal: TJMT
Processo: 0002437-03.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002437-03.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des
.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.695.251-53 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.

“
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
” (STJ, REsp 337225/SP).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 24954491 e Id. 24954492) proferida em
ação indenização por danos morais.

Assegura que “
eventual cumprimento de mandado de prisão por parte da Policia Judiciária Civil não caracteriza responsabilidade do Estado no tocante ao ato de seu agente, visto que encontrava-se, este, no estrito cumprimento de um dever legal, descaracterizando eventual ilicitude do ato.
”. Já, “
no tocante à eventual ato do Poder Judiciário que possa ter acarretado suposta prisão indevida, é certo que, quanto tratar-se de responsabilidade civil do Poder Público decorrente do efeito exercício da função jurisdicional, o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência e pela não aplicação da regra de responsabilidade objetiva”
.

Assevera que, não há “
qualquer ilegalidade ou malferimento de garantia individual no presente caso, não caracterizando a situação descrita nos autos em qualquer responsabilidade do Estado. Estão, pois, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade do Estado
”. Ademais, inexiste, “
qualquer comprovação dos danos morais supostamente sofridos
”.

Afiança que, de todo modo, “
a quantificação da indenização, principalmente no que tange ao dano moral, deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à realidade social do Estado, que se esforça para conservar uma arrecadação positiva e atender os serviços pelo quais é responsável
”. Logo, “
no presente caso, a suposta prisão indevida teria ocorrido tão somente durante algumas horas, sendo desproporcional, assim, o valor fixado na sentença
”.

Afirma que “
os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o INOC ou IPCA até 29/6/2009; o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) período entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, posteriormente, o IPCA-E.
”.

Requer o provimento do recurso para julgar “
improcedente o pedido
”, ou subsidiariamente, reduzir “
o valor dos danos morais
” e alterar o “
índice de correção monetária
”.

Contrarrazões (Id.
24954498
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 30997971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré a pagar a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Condeno o requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. (Id. 24954492, fls. 1).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelado Sergio Ribeiro da Silva “
como incurso no delito tipificado no artigo 14 ‘caput’ da lei 10.826/03”,
ocorrido em 28.01.2005 (Id.
24951988, fls. 6/7
).

Recebida a denúncia (Id. 24951989, fls. 2) em
18 de novembro de 2005
, decretou-se a prisão preventiva do apelado na data de
17 de agosto de 2010.

Contudo, em
4 de agosto de 2014
, extinguiu-se a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Em decorrência, determinou-se o arquivamento do processo e recolhimento do mandado de prisão preventiva.

[...] Assim, alinhado à doutrina majoritária brasileira, entendo pela possibilidade de reconhecer-se a prescrição da pena em perspectiva, observando-se, para tanto, os limites e contornos estabelecidos pelo regramento penal pátrio acerca da aplicação do referido instituto jurídico.

No caso em específico, o preceito secundário do crime apurado estabelece uma sanção compreendida entre 02 a 04 anos de reclusão.

Ademais, depois de analisadas as informações contidas nos autos, constata-se que o acusado não possui condenação criminal anterior ao fato. Além disso, fazendo um juízo prospectivo de uma eventual condenação, chega-se à conclusão que a pena aplicada não se afastará do mínimo legal (02 anos de reclusão), pois o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e não há elementos que possam justificar a valoração negativa de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

Assim, considerando que do recebimento da denúncia até a suspensão do processo (18.11.05 à 17.08.10) decorreu tempo superior a 04 anos, houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu.

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.
[...]. (Id.
24951982, fls. 4)

Nada obstante, o apelado alega que foi preso em
21 de outubro de 2014
por policiais militares do Município de Rondonópolis, em razão da existência de mandado de prisão referente à ação penal nº 2735-55.2005.8.11.0064, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, contra si expedido (Id.
24951982
, fls. 2), decorrente da
ausência de baixa de mandado de prisão no Cadastro Nacional de mandados do Conselho Nacional de Justiça.

Após vinte e quatro (24) horas, como ele mesmo relata, foi colocado em liberdade.

Pois bem.

A responsabilidade civil do Estado, no caso, não está de fato comprovada, pois entendo que a conduta dos policiais não se constitui em ato ilícito, e sim em exercício regular de direito, porquanto não se pode afirmar, nos autos, pelos documentos, que os policiais tenham agido de forma ilegal, abusiva ou com algum excesso.

A suspeita de que se tratava de um criminoso foragido não foi concebida de forma leviana pelas autoridades policiais, mas, ao contrário, foram respaldadas pelo mandado de prisão em aberto, porquanto, ali no momento da prisão, estava a se tratar de possível foragido.

[...]
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
[...]. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337225/SP, Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2003). [sem negrito no original]

Assim, não se justifica a condenação do apelante ao pagamento de danos morais pelas vinte (24) horas que o apelado permaneceu detido.

No caso, não é possível a identificação dos elementos fundamentais à configuração do dano moral, já que, repise-se, a causa primária do evento deve-se primordialmente à conduta do apelado; logo, os transtornos por este sofrido não justificam a imposição ao Estado do dever de reparar.

[...] O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de outubro de 2017).

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL— CONSTATAÇÃO.

‘[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]’. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003).

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 173541/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020